Tribunal: TJDFT
Processo: 0711681-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. RECESSO DE FINAL DE ANO. ART. 79 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO DOTADO DE AUTONOMIA. LEI EM SENTIDO MATERIAL. CONTROLE ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O parágrafo único do art. 79 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que institui o recesso de final de ano da Corte de Contas, constitui norma dotada de autonomia, uma vez que retira o seu fundamento de validade diretamente da Lei Orgânica do Distrito Federal e da Constituição Federal.

2. A ação civil pública é inadequada para o controle concentrado abstrato de constitucionalidade de norma legal dotada de autonomia.

3. Em caráter excepcional, é cabível a ação direta de inconstitucionalidade quando o decreto não regulamenta a lei, pois é possível a análise de compatibilidade em face da Constituição Federal ou Lei Orgânica do Distrito Federal, a depender da espécie, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.